Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. De acordo com a regra do §2o do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC, os honorários advocatícios são fixados, em regra, sobre o valor da condenação e, somente na hipótese de não haver condenação, há a fixação sobre o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
4. Rejeita-se a alegação de omissão porque observado o claro enfrentamento da matéria relativa à sucumbência recíproca dos litigantes. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
5. Embargos declaratórios não providos.